Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. - CNPJ: 17.392.519/0001-65 (EMBARGANTE), CAROLINA PASCHOALINI - CPF: 368.330.668-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÕES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por E-Vino Comércio de Vinhos Ltda. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal e determinando o regular prosseguimento do feito. A embargante alegou erro material quanto à cronologia do ajuizamento de Ação Ordinária correlata e omissões referentes à aplicação da modulação do Tema 1.093 do STF, à relevância de Mandado de Segurança anteriormente ajuizado e à necessidade de suspensão do processo para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o equívoco relativo à data de ajuizamento da Ação Ordinária possui aptidão para modificar a conclusão do acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da incidência da ressalva da modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF e da existência de ação capaz de justificar a suspensão processual; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo instrumento adequado para o reexame do mérito ou substituição dos recursos próprios.

4.

O esclarecimento quanto à anterioridade do ajuizamento da Ação Ordinária configura mero ajuste da premissa cronológica, sem capacidade de alterar a conclusão do julgamento, pois o fundamento determinante do acórdão consiste na inexistência de relação de dependência lógica e necessária entre as demandas.

5.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige efetiva prejudicialidade externa, não sendo suficiente a mera existência de ações correlatas ou o risco abstrato de decisões potencialmente divergentes.

6.

A utilização de embargos de declaração para introduzir comando autônomo de suspensão processual somente é admitida quando a providência decorrer diretamente da correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7.

A controvérsia relativa ao enquadramento do Mandado de Segurança como ação em curso para fins da modulação do Tema 1.093 do STF não constitui questão determinante para o julgamento do agravo, que se restringiu à legalidade da suspensão dos Embargos à Execução Fiscal diante da ausência de processo pendente capaz de justificar a paralisação da demanda.

8.

A pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador revela mero inconformismo da parte, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, inclusive quando opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes quando a correção de erro material, omissão ou contradição conduz necessariamente à alteração do julgamento.

2.

A prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência técnico-jurídica necessária entre os processos, sendo insuficiente a simples existência de demanda correlata ou risco abstrato de decisões divergentes.

3.

O mero ajuste de premissa cronológica sem repercussão sobre a fundamentação determinante do acórdão não justifica a modificação do resultado do julgamento.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a revisão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela E-Vino Comércio de Vinhos Ltda. contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1045902-47.2023.8.11.0041 e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

A Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em erro material e omissões, nos termos do artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Aduz, em síntese, que o Acórdão incorreu em equívoco ao consignar que a Ação Ordinária n.º 1025013-38.2024.8.11.0041 teria sido ajuizada posteriormente ao julgamento dos Embargos à Execução Fiscal, afirmando que referida demanda foi proposta em 14/06/2024, anteriormente à sentença proferida naqueles autos, tendo sido inclusive noticiada ao Juízo de origem em 06/11/2024.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da relevância do Mandado de Segurança n.º 1038762-69.2017.8.11.0041 como “ação em curso” para fins de aplicação da ressalva estabelecida na modulação dos efeitos do Tema 1.093 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando que o fato de referido
mandamus
encontrar-se encerrado atualmente não afasta sua importância para a definição da controvérsia tributária discutida na Ação Ordinária.

Sustenta, também, que a suspensão do processo determinada na origem decorreu diretamente do saneamento da omissão reconhecida em sede de embargos declaratórios, não representando criação de comando decisório autônomo, mas providência necessária para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e seja revista a conclusão adotada no Acórdão embargado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração do julgado já que a Embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Defende, ainda, que eventual correção da referência cronológica à Ação Ordinária não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, haja vista que a conclusão adotada está fundada em argumentos autônomos, especialmente a ausência de prejudicialidade externa necessária e a impossibilidade de introdução de comando suspensivo autônomo em sede de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por E-Vino Comércio de Vinhos Ltda. contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1045902-47.2023.8.11.0041 e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso concreto, a Embargante sustenta erro material quanto à data de ajuizamento da Ação Ordinária n.º 1025013-38.2024.8.11.0041, verifica-se que assiste razão à Embargante apenas quanto à necessidade de esclarecimento da premissa cronológica consignada no Acórdão, uma vez que há indicação de que a demanda ordinária foi ajuizada em 14/06/2024 e noticiada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal em 06/11/2024, anteriormente à prolação da sentença de improcedência, ocorrida em 18/03/2025.

Entretanto, tal ajuste de ordem cronológica não possui aptidão para modificar a conclusão adotada pelo Acórdão embargado.

Isso porque o fundamento determinante para o provimento do Agravo de Instrumento não se restringiu à anterioridade ou posterioridade da Ação Ordinária, mas decorreu da constatação de que a suspensão prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil exige efetiva relação de dependência lógica e necessária entre as demandas, o que não se caracteriza pela simples existência de ação correlata ou pelo risco abstrato de decisões potencialmente divergentes.

O Acórdão também assentou que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para introdução de comando decisório autônomo de suspensão processual, salvo quando essa providência decorrer diretamente da correção de vício previsto no artigo 1.022 do CPC.

Assim, eventual correção da referência temporal da Ação Ordinária configura, quando muito, mero ajuste integrativo, incapaz de alterar a
ratio decidendi
do julgado.

No que se refere à alegada omissão acerca da caracterização do Mandado de Segurança n.º 1038762-69.2017.8.11.0041 como “ação em curso” para fins da modulação do Tema 1.093/STF, igualmente não se verifica o vício apontado.

Com efeito, a controvérsia submetida ao exame deste Tribunal, no âmbito do Agravo de Instrumento, não consistia em definir, em caráter definitivo, o direito da contribuinte ao aproveitamento da ressalva de modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco em apreciar o mérito da exigibilidade do ICMS-DIFAL.

A questão devolvida à apreciação desta Câmara era mais restrita: verificar a legalidade da decisão que, em sede de embargos de declaração opostos contra sentença dos Embargos à Execução Fiscal, determinou a suspensão do processo com fundamento em suposta prejudicialidade externa.

Sob essa perspectiva, o Acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao concluir que não havia relação de dependência necessária entre os processos, além de consignar que o Mandado de Segurança invocado pela Embargante já se encontrava encerrado, inexistindo processo pendente capaz de justificar a paralisação da demanda executiva.

Desse modo, a pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de ponto omitido relevante para o deslinde da controvérsia.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão do feito para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica.

O Acórdão embargado expressamente afastou tal fundamento ao assentar que o risco abstrato de decisões conflitantes não é suficiente para caracterizar a prejudicialidade externa prevista no artigo 313, V, “a”, do CPC, sendo indispensável a existência de relação de dependência técnico-jurídica entre as demandas. Logo, a circunstância de a Ação Ordinária tratar de matéria correlata não impõe, por si só, a suspensão dos Embargos à Execução Fiscal.

Portanto, embora seja possível promover mero esclarecimento quanto à cronologia da propositura da Ação Ordinária, não se verifica qualquer vício capaz de justificar a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Constata-se, portanto, que a Embargante busca, em realidade, rediscutir matérias já apreciadas e decididas por esta Câmara Julgadora, com o propósito de obter a reforma do entendimento adotado no julgamento da apelação.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Frisa-se que a via dos embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão nem ao reexame das provas e fundamentos jurídicos já valorados pelo órgão julgador, sob pena de indevida transformação do recurso integrativo em sucedâneo dos meios impugnativos adequados.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão relevante no Acórdão embargado, e considerando que o ajuste cronológico apontado não possui aptidão para alterar a conclusão do julgamento, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, sem prejuízo do esclarecimento da premissa temporal relativa ao ajuizamento da Ação Ordinária n.º 1025013-38.2024.8.11.0041.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026